Tribunal: TJDFT
Processo: 0007696-41.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007696-41.2016.8.07.0007 RECORRENTE: RENAULT DO BRASIL S.A RECORRIDO: ANA FLAVIA PLACIDA MARTINS, BR FRANCE VEICULOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALIENAÇÃO DO BEM NO CURSO DA DEMANDA. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. REJEITADA PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. DANO MATERIAL. DIFERENÇA DO VALOR DO BEM. DANO EXTRAPATRIMONIAL. FINALIDADE COMPENSATÓRIA, PUNITIVA E PREVENTIVO-PEDAGÓGICA. VALOR MANTIDO. 1. Ação de rescisão de contrato de compra e venda de veículo objetivando o recebimento de valores relativos à aquisição do bem e indenização por danos morais. 2. A alienação do veículo objeto do litígio no curso da demanda configura a perda superveniente do objeto e falta de interesse processual no que concerne à rescisão do contrato, uma vez que não será possível a devolução do bem e consequente retorno à situação de fato anterior. 3. Rejeitada a preliminar de julgamento ultra petita porque ao condenar a parte Ré ao pagamento de valor inferior ao pedido a sentença julga de acordo com o pedido. 4. Reconhecido o direito à indenização por perdas e danos porque provada a entrega de veículo diverso do contratado. 4.1. A diferença devida está adstrita ao valor do veículo contratado e ao veículo efetivamente entregue, observado o valor da Tabela FIPE na data da alienação do bem, por constituir a exata dimensão do dano, conforme dispõe o Art. 944 do Código Civil. 5. O valor fixado pelo Juízo de origem para o dano extrapatrimonial, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial, devendo ser mantida. 6. Majoro os honorários advocatícios para o importe correspondente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com base no Art. 85, §§ 10 e 11, do CPC, e em aplicação ao entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, no Agravo Regimental n. AO 2063 Agr/CE, segundo o qual a sucumbência recursal tem a finalidade de impedir a interposição reiterada de recursos. 7. Apelos da Autora e das Rés providos parcialmente. A recorrente aponta ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 12, § 3o, inciso III, 14, 18 e 32, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 16 da Lei 6.729/79, asseverando, em síntese, que o órgão colegiado não analisou a tese de ilegitimidade passiva. Sustenta que as empresas fabricantes de automóveis são simples parceiras econômicas das concessionárias; b) artigos 932 e 933, ambos do Código Civil, afirmando que o objeto da lide é a má prestação de serviços de informação pela concessionária, motivo pelo qual entende que não tem qualquer responsabilidade pelos danos potencialmente causados à parte recorrida. Requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada MANUELA FERREIRA CAMERS, OAB/DF 47.837. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 12, § 3o, inciso III, 14, 18 e 32, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 16 da Lei 6.729/79, 932 e 933, ambos do Código Civil, uma vez que as teses de ausência de legitimidade passiva e de responsabilidade pelos danos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Ademais, ainda que tal óbice pudesse, em tese, ser afastado, o apelo não poderia prosseguir porque infirmar as conclusões do julgado e afastar a condenação da recorrente, acolhendo as teses recursais, demandaria o reexame do conteúdo fático probatório dos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada MANUELA FERREIRA CAMERS, OAB/DF 47.837. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020